Tribunal: TJSP
Processo: 2149988-27.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Liminar indeferida. Pleito de não expedição de mandado de prisão sem prévia intimação pessoal do paciente para iniciar o cumprimento da reprimenda. Não acolhimento. Expedição de mandado de prisão em regime inicial semiaberto que não se amolda à hipótese da Súmula Vinculante de no 56 do STF. Constrangimento ilegal não estampado. Ordem denegada.